Tribunal: STF
Processo: ARE 1548261
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 17, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de indenização por danos morais Cumprimento provisório de sentença Impugnação Decisão que rejeitou a impugnação e homologou o cálculo apresentado, ressalvando a ineficácia do cumprimento provisório, sobrevindo decisão modificativa ou anulatória da sentença Superveniência de julgamento do recurso de apelação Conquanto inviável o início do cumprimento provisório de sentença na pendência de apelação recebida no duplo efeito, o superveniente julgamento do recurso tornou sem efeito o cumprimento provisório, restituindo as partes ao estado a quo - Perda superveniente do interesse recursal reconhecida Recurso não conhecido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 100 da Constituição da República, bem como ao tema 45 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que não é possível a execução provisória de quantia certa em face da Fazenda Pública.  (eDOC 26, p. 3).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário com base no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil (eDOC 30, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De fato, verifico que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso o enunciado da Súmula 284 do STF.



     In casu, colhem-se, no ponto, os seguintes fragmentos do voto proferido nos autos do agravo de instrumento (eDOC 17, pp. 4-5):



    “ De fato, o autor iniciou o cumprimento provisório de sentença na pendência de recurso de apelação que foi recebido em seu regular efeito. 



    Como é cediço, “para que possa aparelhar um procedimento executivo, a decisão judicial que esteja sujeita a recurso precisa ser dotada de eficácia imediata e, portanto, já ser apta a produzir seus regulares efeitos. Isto é: é necessário que o recurso contra ela cabível seja desprovido de efeito suspensivo, como se vê do art. 520 do CPC/2015. É o que ocorre, no caso de apelação, com as hipóteses excepcionais descritas no art. 1.012, § 1º”1.



    Logo, quando ofertada a impugnação, a r. sentença não estava apta a produzir seus efeitos, e sequer o requerido detinha elementos para impugnar especificamente o cálculo apresentado pelo autor, tornando inviável a homologação proferida pelo juízo a quo.



    A r. decisão ressalvou, contudo, que o cumprimento provisório seria tornado sem efeito, caso sobreviesse decisão modificando ou anulado a sentença, restituindo-as as partes ao estado anterior. De acordo com Arruda Alvim, “o interesse processual há sempre que ser concreto e atual”3. 



    Dessa forma, diante da alteração da r. sentença promovida em grau recursal, o cumprimento provisório não mais produz efeito, restando prejudicada a análise deste agravo de instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal” .



    Com efeito, da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que o Tribunal de origem entendeu que houve perda de interesse recursal no Agravo de Instrumento, tendo em vista que a ausência de efeito do cumprimento provisório da sentença ante o provimento parcial da apelação no processo de conhecimento. 



    Ocorre, entretanto, que nas razões do extraordinário, a recorrente desenvolve fundamentação alegando a proibição de cumprimento provisório de sentença contra a fazenda pública quando trata-se de obrigação de pagar, sob pena de ofensa ao art. 100 da Constituição e Tema 45 do STF (eDOC 26, p. 3).



    Desse modo, as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Assim, reitero que o recurso extraordinário encontra óbice na Súmula 284 desta Corte, por não impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, bem como por não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente